Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-09152
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-04-19
Data de publicação: 2006-04-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/9152
Acusados:
Eduardo Rocha de Rezende
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
Mellon Global Investments Brasil S/C Ltda.
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Ementa:
Incorporação de fundo de investimento deliberada exclusivamente por
diretor do administrador e diretor responsável pela administração de carteira
de valores mobiliários do gestor do fundo incorporado, em suposta violação
do disposto no artigo 47 da Instrução CVM no 302/99 e no artigo 14, I, da
Instrução CVM no 306/99. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu absolver todos os acusados das imputações que
lhes foram feitas.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado Luís Hermano Caldeira Spalding, representante legal dos acusados Eduardo Rocha
de Rezende, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, Mellon Global Investments Brasil S/C Ltda. e Mellon Serviços
Financeiros DTVM S.A.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. A Superintendência de Relações com os Investidores Institucionais (" SIN") apresentou Termo de Acusação contra
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. ("Administrador Indiciado"), José Carlos Lopes Xavier de Oliveira (" Diretor do
Administrador"), Mellon Global Investments Brasil S/C (" Gestor Indiciado") e Eduardo Rocha Rezende (" Diretor do
Gestor") em razão das seguintes alegações de fato e de direito:
(i) o fundo de investimento Mellon Ibovespa FIA (" Fundo Incorporado") aprovou em
assembléia de cotista realizada em 21.05.2004, a sua incorporação pelo fundo de
investimento Mellon Income FIA ("Fundo Incorporador"), igual deliberação tomou a
assembléia de cotistas do Fundo Incorporador;
(ii) a taxa de administração do Fundo Incorporador é de 3% enquanto a do Fundo
Incorporado é de 1% ao ano;
(iii) votaram nas assembléias apenas o Diretor do Gestor, que também era diretor do
Administrador;
1/3

(iv) esse voto seria vedado pelo art. 47 da Instrução 302/99;
(v) após pedido de explicações pela CVM, foram realizadas novas assembléias de cotistas
para ratificação das deliberações tomadas;
(vi) nessa assembléia, as deliberações foram ratificadas, no Fundo Incorporado, por
cotistas outros, e, no Fundo Incorporador, por fundos administrados pelo Administrador;
(vii) para a SIN, essa nova assembléia gerou custos desnecessários ao Fundo
Incorporado.
02. A SIN conclui o termo de acusação fazendo as seguintes imputações aos indiciados:
(i) Administrador Indiciado e Diretor do Administrador: violação do art. 47 da Instrução
302/99, por permitir o voto do Gestor Indiciado e do Diretor do Administrador, nas
assembléias dos fundos;
(ii) Administrador Indiciado e Diretor do Administrador: violação do art. 14, I da Instrução
306/99, por permitir o voto do Gestor Indiciado e do Diretor do Administrador em
deliberação que aumentou a taxa de administração a ser paga pelos cotistas do Fundo
Incorporado;
(iii) Gestor Indiciado e Diretor do Gestor: violação do art. 14, I, ao votar na assembléia do
Fundo Incorporado, visando o interesse próprio (aumento da taxa de administração).
03. Em defesa conjunta, complementada em petição datada de [--], os indiciados apresentaram os seguintes
argumentos:
(i) a infração ao art. 47 não é considerada infração grave;
(ii) os Fundo Incorporado tinha como cotistas o Diretor do Gestor e seu irmão ( titulares,
em conjunto, de 85,64% das cotas) e apenas outros seis cotistas;
(iii) o Diretor do Gestor "era procurador, com plenos poderes, de seu irmão, e por ele
tomava as decisões de investimentos, dada sua especialização";
(iv) o Fundo Incorporado tinha um patrimônio liquido pequeno e sua manutenção era anti-
econômica;
(v) após questionamento da CVM, foram convocadas novas assembléias de cotistas, na
qual a incorporação foi novamente aprovada, agora com menção expressa ao aumento da
taxa de administração;
(vi) o Diretor Gestor não era funcionário do Administrador Indiciado e, portanto, a vedação
do art. 47, direcionada apenas aos funcionários do administrador e, portanto, a ele não se
dirige;
(vii) o Diretor Gestor era diretor do Administrador Indiciado, mas não era funcionário;
(viii) a vedação do art. 47 não seria, portanto, aplicável ao Diretor Gestor;
(ix) pelos mesmos argumentos, não se poderia falar em violação ao art. 14, I, dado que o
Administrador Indiciado não votou e o Diretor Gestor não era o Administrador Indiciado;
(x) não se pode falar em não atendimento dos objetivos do Fundo Incorporado, quando
90,24% dos cotistas (aí incluído o Diretor Gestor, que não votou na segunda assembléia)
aprovaram ou ratificaram a incorporação e aumento da taxa de administração;
(xi) a segunda assembléia não gerou prejuízos aos cotistas, pois se a SIN nega validade
ao voto do Diretor Gestor, nova assembléia teria que se realizar de qualquer forma para a
aprovação da incorporação.
É o relatório.
Voto
2/3

04. Não vejo neste processo uma clara identificação do interesse tutelado pela CVM, que justificaria o início da
atividade punitiva. Em primeiro lugar, os cotistas do Fundo Incorporado ratificaram as decisões tomadas na
assembléia em que se alega que a aprovação não se deu em acordo com as normas da CVM. Nessa ratificação, fez-
se menção expressa à deliberação que, no entender da SIN, seria prejudicial. Em segundo lugar, nenhum cotista
apresentou reclamação à CVM sobre os procedimentos adotados. Em terceiro lugar, o Fundo Incorporado tinha
apenas oito cotistas, sendo que dois irmãos (um deles responsável pela gestão da carteira do Fundo Incorporado)
detinham quase 90% das cotas do fundo que teria sido prejudicado com o aumento da taxa de administração. Ainda,
dado a pequena quantidade de ativos do Fundo Incorporado, a incorporação a um fundo maior pode gerar ganhos
que superam o aumento de custo com a taxa de administração (diluição de custos de publicação, auditoria, etc.) e
aumento do poder de mercado nos negócios realizados. Por fim, não se demonstrou o valor do eventual prejuízo
entre a deliberação que se imputou viciada e a sua ratificação, comparando-se com as economias que teriam sido
obtidas com a incorporação.
05. Desses argumentos, parece-me que a ratificação por parcela significativa dos cotistas, combinada com a
razoabilidade da incorporação e o pequeno potencial ofensivo (7 cotistas apenas, excluindo o Diretor Gestor),
parecem não recomendar a instauração de um processo administrativo sancionador.
06. Adicionalmente, não vejo como uma deliberação de cotistas, tomada por um cotista também ligado ao
administrador do fundo, possa ser caracterizada como a infração pelo administrador à obrigação de "desempenhar
suas atribuições de modo a atender aos objetivos de investimento do(s) titular(es) da carteira", estabelecida no art.
14, I da Instrução 302/99. O cotista-administrador, embora possa ter violado o art. 47 da Instrução 306/99, que vedaria
seu voto, não atuava como administrador quando deliberou, mas como cotista. Por esse motivo, não pode ser
responsabilizado em razão de eventual violação ao art. 14, I da Instrução 302/99.
07. A imputação de violação ao art. 47 também não se justifica, dado que a deliberação foi ratificada por significativo
percentual de cotistas, em prazo razoável, não houve reclamação e a acusação não apontou o prejuízo concreto.
08. Pelo exposto, voto pela absolvição de todos os indiciados.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 19 de abril de
2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 19 de
abril de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos ali constantes.
Informo, outrossim, que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
3/3